Tribunal: TJPA
Processo: 0805065-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805065-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DE
TRÁFICO
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. USO DE FÓRMULA GENÉRICA
.
PESQUISA NO SISTEMA LIBRA DO TJE/PA.
PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual
L
IBRA
do TJE/PA, constatei que, em 15/06/2020, fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Conforme Certidão da Diretora de Secretaria da 1ª Vara Criminal do Juízo Singular da Capital/PA, a defesa do ora paciente peticionou, via protocolo integrado, nos autos do processo nº 0007634-46.2020.8.14.0401, pedido de revogação de prisão em defesa preliminar, o qual foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação na data de 16/06/2020 (
Documento nº 20200126726678
). Assim, considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, por supressão de instância, tendo em vista a existência de pedido pendente de apreciação no primeiro grau, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
C
léber Antônio Nunes Nascimento
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº
0007634-46.2020.8.14.0401
.

Consta da
impetração
(ID 3124181) que o paciente teve a
prisão preventiva
decretada nos autos nº
0007634-46.2020.8.14.0401
, no entanto,
a prisão é ilegal
, uma vez que
o decreto prisional não está fundamentado
,
inexistindo
motivação quanto aos requisitos da prisão
, tendo sido utilizada uma
fórmula genérica
, que se prestaria a justificar qualquer outra decisão.

Assim, uma vez que a prisão do paciente está embasada em decisão não fundamentada, deve ser
decretada a nulidade do

decisum

impugnado
e
determinado o relaxamento de sua prisão
, destacando que a pandemia da COVID-19 também recomenda a soltura, especialmente considerando a ausência de fundamentação da prisão.

Requer a concessão liminar do
writ
, para
re
vogar a prisão preventiva do
paciente
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos foram
distribuídos eletronicamente
ao meu gabinete, no entanto, em razão de meu
afastamento para acompanhar familiar para tratamento de saúde
, foram
redistribuídos
à
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, que, em
28/05/2020
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 3136470) e solicitou
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas em
29/05/2020
(ID 3155196).

A autoridade coatora informa que, em
30/04/2020
, o paciente foi
preso em flagrante
em razão da prática do
crime de tráfico de drogas
(policiais militares o capturaram na via pública portando embrulhos que continham 22,3 g de cocaína, sendo que, um desses embrulhos foi vendido a terceira pessoa que também chegou a ser detida). Em
01/05/2020
,
a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juiz Plantonista
.

Comunica que, em
26/05/2020
, o
inquérito
, em que o paciente figura como indiciado,
foi distribuído à 1ª Vara Criminal de Belém/PA
e, no mesmo dia, encaminhado ao Ministério Público, sendo então distribuído à 1ª PJ de Entorpecentes.
A denúncia ainda não foi recebida
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e

concessão

do
habeas corpus
impetrado em favor de Cléber Antônio Nunes Nascimento, por ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão (parecer ID 3194104).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida
.

Em pesquisa ao sistema de acompanhamento processual
L
IBRA
do TJE/PA, constatei que, na data de
15/06/2020
, fora protocolado
pleito de revogação da prisão preventiva do paciente
, o qual se encontra
pendente de apreciação
pelo juízo
a quo
, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada
supressão de instância
.

Conforme Certidão da Diretora de Secretaria da 1ª Vara Criminal do Juízo Singular da Capital/PA, a defesa de Cléber Antônio Nunes Nascimento peticionou, via protocolo integrado, nos autos do processo nº 0007634-46.2020.8.14.0401,
pedido de revogação de prisão em defesa preliminar
, o qual foi
encaminhado ao Ministério Público para manifestação na data de 16/06/2020
(
Documento nº 20200126726678
).

Neste sentido, precedentes deste Colegiado:

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º, I E II, DO CP.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO

A QUO
. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 25/04/2019,
fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. (1730777, 1730777, Relª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora,
a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância.
2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.
(1660270, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

E de outro Tribunal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO
. -
Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância
. (TJMG –
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018).

Desta forma, considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de
supressão de instância

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
não conheço
do presente
w
rit
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2020